Tribunal: TJSP
Processo: 1500692-22.2020.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos de declaração – Prequestionamento de matéria já decidida no v. acórdão, para modificação em sua essência ou substância – Impossibilidade – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Rejeição dos embargos